Tribunal: STF
Processo: Rcl 58329
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei procedente a reclamação, reconhecendo a indevida aplicação do Tema 792 da repercussão geral.



    2. A parte embargante aponta omissão na decisão embargada quanto à fixação de honorários sucumbenciais, com base no art. 85 do CPC. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, fixando os honorários de sucumbência que entende devidos.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A reclamação constitucional foi originalmente regulada pela Lei nº 8.038/1990, a qual não impunha a formação de contraditório prévio à decisão de mérito. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se desenvolveu no sentido de que a reclamação, antes de atender a direitos subjetivos, visava a garantir a observância da competência e a autoridade das decisões do STF, de modo que o contraditório, embora possível, não constituía requisito de validade das decisões finais: Rcl 7.904-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 449-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 3.375-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 8.478, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 8.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    5. Ocorre que o CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório (art. 989, III). Nesse novo cenário, e sem prejuízo de qualquer adaptação que o Tribunal venha a fazer relativamente ao novo regime processual, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da parte sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários. Nesse sentido: Rcl 44.537 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 40.455 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.567, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 44.199 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Não obstante, no caso dos autos, embora a reclamação tenha sido ajuizada já na vigência do CPC/2015, não houve contraditório efetivo, razão pela qual não cabe a fixação de honorários de sucumbência.



     



    7. Diante do exposto, acolho os embargos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator